Tribunal: TJDFT
Processo: 0022929-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0022929-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, CLAYTON DE FREITAS VIDAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Desconstituição de negócio - Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes - Cláusula contratual: impõe-se observar a faculdade expressamente concedida de desfazer a avença, caso não ocorresse, no prazo determinado, o evento especificado e que era necessário à regular exploração econômica visada - Restituição ao status quo ante nos termos pactuados, e assegurando-se ao reconvinte indenização pela ocupação no período delimitado, de acordo com o valor do aluguel mensal a ser apurado em liquidação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder aos pedidos de indenização pela ocupação do bem, desvalorização do fundo de comércio e reparação de benfeitorias, pois não ocupou o referido imóvel; b) artigos 475 e 476, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso de imóvel cuja destinação acertada era impossível de ser exercida por culpa dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a recentíssima decisão monocrática proferida no REsp 1864841, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/8/2020. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030